Tribunal: TJPA
Processo: 0000822-53.2014.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000822-53.2014.8.14.0124

APELANTE: MANOEL DE JESUS ALVES GOMES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §§ 1º E 4º, II E IV DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, as declarações da vítima, em consonância com depoimentos testemunhal e demais elementos constantes dos autos, evidenciam a autoria a materialidade delitiva, não havendo que se falar em negativa de autoria. Além de que a ausência de laudo para atestar o rompimento de obstáculo é prescindível ante a existência de outras provas que caracterizam o rompimento de obstáculo. Precedentes.

CONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE. 2. Nesse compasso, os requisitos para a configuração do furto privilegiado, cingem-se à verificação da primariedade do acusado e do pequeno valor do objeto furtado. Observa-se que embora o acusado seja primário, a quantia subtraída não se trata de pequeno valor (R$380,00) o que descabe a aplicação do furto privilegiado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

MANOEL DE JESUS ALVES GOMES

interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 155, § 4º, I do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 25.01.2014 a vítima, Maria da Conceição estava na casa de uma vizinha quando o acusado arrombou a porta da residência, entrando e procurando dinheiro e objetos de valor, o qual encontrou em uma gaveta a quantia de R$380,00 (trezentos e oitenta) reais e após empreendeu fuga.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Manoel de Jesus Alves Gomes a pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, I do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando por sua absolvição ante a negativa de autoria e insuficiência probatória e subsidiariamente o reconhecimento do furto privilegiado.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja apreciado o privilégio, previsto no art. 155, § 2º do CPB.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão para inclusão para julgamento por videoconferencia.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Em que pese a defesa pugne pela absolvição por negativa de autoria, os elementos de prova constantes dos autos demonstram a participação do acusado na empreitada criminosa. As declarações da vítima em consonância com os depoimentos testemunhas evidenciam a autoria delitiva.

A vítima, Maria da Conceição em juízo, declarou que estava na casa de sua vizinha assistindo televisão e que mora na mesma região do acusado. Que o acusado estava bêbado e viu a vítima e pediu um suco e como a declarante não respondeu, o acusado arrebentou a porta da sua residência e os vizinhos avisaram-na que ele estava na sua casa. Que achava que o acusado estava armado, que ele entrou e levou a quantia de 380 reais.

A testemunha Raiane Feitosa Lima Medeiros, disse em juízo que é vizinha da vítima e que viu que o acusado estava alcoolizado e que o réu chamou a vítima e como a vítima não abriu a porta o réu arrombou a porta e entrou, forçando a porta com o braço e o pé e que após os fatos a vítima retornou para sua casa e observou que foi subtraído da gaveta a quantia de 380,00.

Assim, não há que se falar em absolvição, uma vez comprovado nos autos a autoria delitiva do apelante.

Ademais, é de se ressaltar que ainda que ausente laudo que ateste o rompimento de obstáculo, é cediço a sua prescindibilidade ante a existência de outras provas que, em consonância, demonstrem o rompimento. Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL DIRETO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...)

4.
A jurisprudência deste Tribunal Superior "tem-se orientado pela possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, como no caso dos autos em que foi violada a porta da residência, não sendo razoável a exigência de que a vítima mantenha a cena do crime intacta até o comparecimento da perícia no local, colocando-se em situação de risco" (AgRg no REsp n. 1.492.641/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 29/6/2015, grifei).

5. Embargos acolhidos para aclarar o ponto tido por omisso, sem efeitos modificativos.

(EDcl no AgRg no REsp 1857919/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 05/11/2021)

Pugna ainda a defesa pelo conhecimento do furto privilegiado.

Dispõe o art. 155, § 2º CPB. “
Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa
”.

Observa-se que embora o acusado seja primário, a quantia subtraída não se trata de pequeno valor (R$380,00) o que descabe a aplicação do furto privilegiado.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRÁTICA DE DELITOS DO MESMO TIPO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 155, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL. RES FURTIVA. VALOR SUPERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...)

IV - No caso concreto, o valor da res furtiva não equivale a uma esmola, não configurando, portanto, um delito de bagatela, uma vez que, o valor total subtraído foi de R$ 132,53, não pode ser considerado irrisório, já que equivale a mais de dez por cento do salário mínimo vigente à época dos fatos. (...)

V - Assim, no caso concreto, o valor do prejuízo causado pela conduta do paciente evidencia não ser o caso de reconhecer-se a irrelevância penal da conduta.

VI -
No tocante ao privilégio, o parágrafo 2º, do art. 155, do Estatuto Repressivo dispõe que: "Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa." Nesse compasso, os requisitos para a configuração do furto privilegiado, cingem-se à verificação da primariedade do acusado e do pequeno valor do objeto furtado.

VII -
Na hipótese, é incabível a subsunção dos fatos com a figura do furto privilegiado, pois, o valor dos itens furtados, não pode ser considerado irrisório, já que equivalem a mais de dez por cento do salário mínimo vigente à época do fato, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício
. (...)

(AgRg no HC 642.916/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16/12/2021